Tribunal: TJDFT
Processo: 0766793-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO PRAZO. SÚMULA 42/TUJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da cobrança dos débitos referentes a acertos financeiros de diferenças salariais referentes aos exercícios de outubro/2014 a dezembro/2016, no valor de R$ 6.434,91.
2.Em suas razões, alega que não há prescrição a ser reconhecida, uma vez que o prazo prescricional quinquenal somente se iniciou com a emissão da Declaração de Crédito em 24/06/2024, data em que a Administração reconheceu expressamente o débito, o que, segundo jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT, configura interrupção ou renúncia tácita à prescrição, nos termos dos arts. 191 e 202, VI, do Código Civil. Acrescenta que houve requerimento administrativo em 2019 (Pedido no 105/2019), quando os créditos requeridos não estavam prescritos, o que demonstra a existência de causa suspensiva do prazo, afastando o fundamento utilizado pelo juízo a quo. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910/32 que, “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
5. Ainda, acerca do tema, foi editada a Súmula no 42/TUJ, nos seguintes termos: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”.
6. No caso em análise, a cobrança refere-se aos exercícios de 2014, 2015 e 2016. Conforme documento de ID 68966231, os créditos referentes ao período foram lançados no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) em 2019, sob no de pedido 105/2019, ou seja, dentro do prazo prescricional de 5 anos, ficando suspensa a prescrição.
7. Conforme entendimento do STJ o ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC).
8. Em 24/06/2024 a Administração Pública emitiu a declaração de reconhecimento de despesas de exercícios anteriores. No caso, o prazo prescricional ficou suspenso da data do requerimento administrativo (2019) até 24/06/2024 (reconhecimento), retomando o seu prazo pela metade, conforme Súmula 383 do STF.
9. A ação foi ajuizada em 31/07/2024, ou seja, dentro do prazo prescricional restante, de modo que não há que se falar em prescrição.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido. Prejudicial de prescrição afastada. Sentença reformada para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 6.434,91 (seis mil quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos) com correção monetária da seguinte forma: até 31/05/2018, devem ser aplicadas as disposições da Lei Complementar n. 435/2001 do Distrito Federal, que estipulam que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC. A partir do dia 01/06/2018 a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa Selic, sem cumulação com os juros moratórios, sendo a atualização monetária pela Selic mantida após a Emenda Constitucional no 113/2021, de 09/12/2021. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito em julgado, estão incluídos na taxa SELIC.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 191, art. 202, VI; Decreto no 20.910/1932, arts. 4o e 9o;
Jurisprudência relevante citada: STF, súmula no 383; TJDFT/TUJ, súmula no 42.